Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701125-82.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE BRITO SANTANA, ANA CAROLINA PEREIRA BRITO DA SILVA, MARCUS VINICIUS PEREIRA BRITO, MARCIA SANTOS PEREIRA DE SANTANA, ADRIANA SANTOS PEREIRA DE SANTANA RÉU ESPÓLIO DE: PEDRO ALVES DE SANTANA AGRAVADO: MIRIAN DE SOUZA RODRIGUES, BRUNO RODRIGUES SANTANA, CLAUDIA RODRIGUES SANTANA, LUCIANO RODRIGUES SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MÁRCIA SANTOS PEREIRA DE SANTANA, MARCELO DE BRITO SANTANA, ADRIANA SANTOS PEREIRA DE SANTANA, ANA CAROLINA PEREIRA DE BRITO e MARCUS VINICIUS PEREIRA BRITO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do inventário dos bens deixados por PEDRO ALVES DE SANTANA, pela qual reconheceu em favor da companheira supérstite e inventariante, MIRIAN DE SOUZA RODRIGUES, o denominado “direito de acrescer” sobre o imóvel situado na Rua 18, Lote 35, Vila Telebrasília, determinando a exclusão integral do referido bem do acervo hereditário, bem como afastando a incidência do ITCMD sobre a fração correspondente ao falecido. Alegam os agravantes, em síntese, que o inventário foi regularmente processado por aproximadamente cinco anos, sempre com a premissa de que o imóvel integrava o monte-mor, inclusive com a prática de atos processuais voltados à apuração fiscal e à futura partilha, tendo o Juízo de origem admitido reiteradamente a permanência do bem no acervo. Sustentam que, apenas às vésperas do julgamento do inventário, sobreveio a decisão agravada, que promoveu abrupta alteração na estrutura do inventário ao excluir o único bem imóvel do patrimônio hereditário, com fundamento na aplicação analógica do art. 551, parágrafo único, do Código Civil, como se inexistisse transmissão causa mortis a ser submetida à sucessão. Argumentam que tal entendimento não pode prevalecer, pois o título de doação atribuiu quotas determinadas aos donatários, correspondentes a 50% para o falecido e 50% para a agravada, o que afastaria, desde logo, a incidência do direito de acrescer, na medida em que o próprio caput do art. 551 do Código Civil condiciona a subsistência da totalidade do bem à inexistência de declaração em contrário. Aduzem que, além disso, o parágrafo único do referido dispositivo constitui norma excepcional, aplicável expressamente à hipótese de doação conjunta entre marido e mulher, não sendo admissível sua extensão por analogia à união estável, sobretudo quando o resultado prático é a supressão do quinhão hereditário dos descendentes, herdeiros necessários. Sustentam, ainda, a ocorrência de preclusão pro judicato e de comportamento processual contraditório, uma vez que o próprio Juízo conduziu o inventário por longo período reconhecendo o imóvel como integrante do acervo, criando legítima expectativa de estabilidade quanto à composição patrimonial a ser partilhada, não podendo, ao final, alterar de forma drástica a lógica do procedimento. Asseveram que a exclusão do bem viola o princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil, pois, com o falecimento, a fração ideal pertencente ao de cujus transmitiu-se automaticamente aos herdeiros, devendo ser apurada e partilhada na via própria, não sendo juridicamente possível sua eliminação do campo sucessório por decisão interlocutória. Aduzem que a decisão agravada produz prejuízo imediato e concreto, ao esvaziar, na prática, a herança e concentrar a posse e a fruição do único bem do acervo exclusivamente na figura da inventariante, criando situação de desigualdade material entre os sucessores e risco de enriquecimento sem causa. Ressaltam, ainda, a repercussão tributária da decisão, que altera o enquadramento do fato gerador do ITCMD quando o procedimento já se encontrava em fase avançada de cumprimento de exigências fiscais, gerando insegurança jurídica e risco de dano de difícil reparação. Defendem a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal, afirmando haver probabilidade de provimento do recurso, diante da inaplicabilidade do art. 551, parágrafo único, do Código Civil à hipótese concreta, bem como perigo de dano, consubstanciado na consolidação fática da integralidade do bem no patrimônio da agravada e na paralisação da conclusão do inventário, com impactos patrimoniais e fiscais relevantes. Requerem, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão que determinou a exclusão do imóvel do acervo hereditário, assegurando o prosseguimento do feito de origem com a manutenção do bem no rol de bens a partilhar até o julgamento do mérito do recurso. Ao final, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, reconhecendo-se que a fração ideal pertencente ao falecido integra o acervo hereditário e deve ser objeto de avaliação e partilha na forma da lei, garantindo-se aos herdeiros o respectivo quinhão. Recurso dispensado de preparo, pois, apesar de não ter sido apreciado o pedido de justiça gratuita deduzido pelos agravantes, diante da responsabilidade do espólio pelo pagamento das despesas do inventário, foi concedido aos recorrentes o direito de recolher as custas ao final do processo (ID 75778007). É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogada regularmente constituída e dispensado o recolhimento do preparo por força da decisão proferida no ID 75778007 dos autos de origem, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Sobre o tema, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo, por não vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. O direito de acrescer consiste na consolidação integral da titularidade do bem em favor do donatário sobrevivente, quando a doação é feita conjuntamente para cônjuges e um deles falece, desde que não haja disposição expressa em sentido contrário por parte do doador. No âmbito das doações, o Código Civil disciplina expressamente o tema no art. 551, parágrafo único, dispondo: Art. 551. Salvo declaração em contrário, a doação em comum a mais de uma pessoa entende-se distribuída entre elas por igual. Parágrafo único. Se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo. O dispositivo consagra, portanto, regra especial quando a liberalidade é realizada em favor de um casal, estabelecendo o direito de acrescer automático em favor do sobrevivente, independentemente de abertura de sucessão, por se tratar de efeito legal do negócio jurídico de doação. Destaco que embora o parágrafo único do art. 551 do CC mencione expressamente “marido e mulher”, a interpretação contemporânea e sistemática do ordenamento jurídico impõe sua aplicação também às uniões estáveis, por força da equiparação constitucional entre as entidades familiares. Isso porque a Constituição Federal de 1988 consagrou, no artigo 226, § 3o, o reconhecimento da união estável como entidade familiar, com proteção jurídica equivalente. A partir desse comando constitucional, consolidou-se o entendimento no sentido de que não se admite tratamento jurídico discriminatório entre casamento e união estável nos efeitos patrimoniais essenciais, especialmente quando inexistente justificativa razoável para a diferenciação. Assim, a expressão “marido e mulher” constante do artigo 551 do Código Civil deve ser compreendida em sentido material, alcançando também os companheiros em união estável, sob pena de afronta direta ao princípio da igualdade e à proteção constitucional da família. Consigno, ainda, ser irrelevante, para fins de incidência do direito de acrescer, o fato de a doação ter sido formalmente indicada como 50% (cinquenta por cento) para cada convivente n instrumento de doação. Isso porque tal divisão não reflete uma doação autônoma e independente, mas sim o meio técnicoformal adotado pelo sistema registral imobiliário para viabilizar a doação de um único imóvel ao casal. Com efeito, o casal não é uma entidade com personalidade própria, para que recebesse a doação a integralidade do imóvel, assim como não seria possível que o imóvel fosse doado de forma integral para duas pessoas. Em outras palavras, a divisão em frações ideais é mera forma instrumental; não descaracteriza a intenção do doador de beneficiar o núcleo familiar. Exatamente por essa razão o artigo 551 do Código Civil afasta a regra geral da divisão igualitária quando os donatários formam um casal, determinando que, com o falecimento de um deles, a integralidade do imóvel subsista em favor do sobrevivente. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: A esse respeito, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. DISTINÇÃO DE REGIMES SUCESSÓRIOS ENTRE CÔNJUGES E COMPANHEIROS. INCONSTITUCIONALIDADE. IMÓVEL DOADO AOS CÔNJUGES. DIREITO DE ACRESCER. MOTOCICLETA ADQUIRIDA APÓS O FALECIMENTO DA COMPANHEIRA. PROPRIEDADE EXCLUSIVA. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 878694/MG, com repercussão geral, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002. 2.1. Precedente: “(...) A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável. 2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988. (...) 3. Dentro deste contexto, apesar de não serem casados, aplica-se ao caso dos autos o art. 551, parágrafo único, do Código Civil, que dispõe o seguinte: “Art. 551. Salvo declaração em contrário, a doação em comum a mais de uma pessoa entende-se distribuída entre elas por igual. Parágrafo único. Se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo”. (...) 2 - A alegação de que a menção a percentual certo no ato de disposição afastaria a norma prevista no parágrafo único do artigo 551 do Código Civil não pode prevalecer, pois representaria o afastamento do direito de acrescer, expressamente assegurado em lei, valendo-se de condicionante nela não prevista, sendo certo, ainda, que o referido normativo constituiu dispositivo especial, que altera a ordem de vocação hereditária prevista no artigo 1.829 do mesmo diploma legal. Agravo de Instrumento desprovido”. (07185775220198070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 22/1/2020.). (...) (Acórdão 1341956, 0708175-38.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2021, publicado no DJe: 01/06/2021.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DOAÇÃO EM FAVOR DE COMPANHEIROS. FALECIMENTO DO COMPANHEIRO. DIREITO DE ACRESCER DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. ARTIGO 551, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1 - Aplicável à espécie o previsto no parágrafo único do art. 551 do Código Civil, haja vista a equiparação da união estável ao casamento para fins sucessórios (Recurso Extraordinário 878.694/MG), bem assim diante do fato de que a doação foi realizada em favor dos companheiros/entidade familiar, de forma que, com o falecimento do Donatário/Companheiro, deve se assegurar a íntegra do domínio do bem imóvel em favor da Donatária/Companheira sobrevivente. 2 - A alegação de que a menção a percentual certo no ato de disposição afastaria a norma prevista no parágrafo único do artigo 551 do Código Civil não pode prevalecer, pois representaria o afastamento do direito de acrescer, expressamente assegurado em lei, valendo-se de condicionante nela não prevista, sendo certo, ainda, que o referido normativo constituiu dispositivo especial, que altera a ordem de vocação hereditária prevista no artigo 1.829 do mesmo diploma legal. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1223480, 0718577-52.2019.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJe: 22/01/2020.) Por fim, também não se mostra relevante a alegação de preclusão sustentada pelos agravantes. Com efeito apesar de o imóvel objeto do recurso ter sido inicialmente arrolado como bens integrantes da partilha, sendo assim considerado no curso do processamento do inventário, verifica-se que o processo ainda não recebeu julgamento de mérito, e que também não havia sido proferida decisão interlocutória pelo Juízo da causa a respeito da alegação de direito de acrescer suscitada pela agravada, de modo que não se constata preclusão da matéria. Nesse contexto, mostrando-se adequada a resolução empreendia pela decisão agravada, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator